Tribunal: STF
Processo: RE 83769
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-12-14
Data de publicação: 1976-12-14

Ementa:
ACIDENTE FERROVIARIO SOFRIDO POR PASSAGEIRO  - HONORARIOS
DE ADVOGADO.BA HONORARIA ADVOCATICIA, QUANDO PARTE DA CONDENAÇÃO FOR
DE. 1 - A  VERBA  HONORARIA   ADVOCATICIA,   QUANDO   PARTE
DA CONDENAÇÃO FOR DE VALOR  INESTIMAVEL,  POR  SE  TRATAR  DE
PRESTAÇÕES VINCENDAS QUE CESSAM COM A MORTE DA VÍTIMA OU DE  SEUS
BENEFICIARIOS,DEVE SER CALCULADA NOS TERMOS DO ART. 20, PAR. 4.,
C.C.  O  ART. 260,AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973.
          2 - NO CASO CONCRETO, OS HONORARIOS RECAIRAO TAMBÉM SOBRE
A CONDENAÇÃO  REFERENTE  AO  RESSARCIMENTO  DAS  DESPESAS DE OPERAÇÃO
E AQUISIÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS APARELHOS ORTOPEDICOS, POR  SE  TRATAR
DE QUANTIAS CERTAS E FIXAS.
          RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.